Tribunal: CARF
Processo: 13116.720548/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720548/2013-47
RESOLUÇÃO
1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PRECON GOIÁS INDUSTRIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto
do relator.
Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no
valor total de R$ 2.715.487,91 (IRPJ), R$ 696.724,27 (CSLL), R$ 733.025,35 (COFINS) e R$
159.143,68 (PIS), relativo aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, com as exigências acrescidas
de multa de ofício proporcional a 75% e juros moratórios, totalizando a autuação no valor de R$
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
2
4.304.381,21, sendo os detalhes constando do Relatório Fiscal e anexos, acostado junto ao Auto
de Infração (fls. 002/230).
Foram identificadas as seguintes infrações por tributos:
IRPJ
0001
SUBVENÇÕES
E
RECUPERAÇÃO
DE
CUSTOS
CONTABILIZAÇÃO IMPRÓPRIA DE
SUBVENÇÕES
Fato Gerador
31/12/2008
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor
relativo a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação
antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR, não
enquadrado como subvenção para investimento, conforme relatório fiscal (e
suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto de Infração
0002. EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL
EXCLUSÕES
INDEVIDAS
Fato Gerador
31/12/2008 e 31/12/2009
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, a título de "desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação
antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR, não
enquadrado como subvenção para investimento, conforme detalhado no
relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto de
Infração
0003
IRPJ
NÃO
DECLARADO
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU
DECLARAÇÃO INEXATA
Fato Gerador
31/12/2008 e 31/12/2009
Ausência de declaração do Imposto de Renda devido, ou declaração inexata
detectada pelo confronto dos dados escriturados (e informados em DIPJ)
com os valores declarados em DCTF's, gerando insuficiência de declaração
(confissão) do imposto, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo,
parte integrante deste Auto de Infração
0004 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE
BASE
DE
CÁLCULO
ESTIMADA
Fato Gerador
30/06/2008, 31/07/2009,
31/12/2009, 31/07/2010,
31/12/2010
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução, conforme relatório fiscal (e suas
planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto de Infração
CSLL
0001
RECEITAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CSLL
SOBRE RECEITAS
Fato Gerador
31/12/2008
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo a
receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do
financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como
subvenção para investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em
anexo, parte integrante deste Auto de Infração.
0002 EXCLUSÕES INDEVIDAS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
AJUSTADA
DA
CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Fato Gerador
31/12/2010
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação da
Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a título de
"desconto na quitação antecipada do FOMENTAR", benefício concedido pelo
Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento tomado junto ao
Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para investimento,
conforme detalhado no relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte
integrante deste Auto de Infração.
0003
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DA CSLL
OU
DO
ADICIONAL
Ausência de declaração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ou
declaração inexata detectada pelo confronto dos dados escriturados (e
informados em DIPJ) com os valores declarados em DCTF's, gerando insuficiência
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
3
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CSLL
Fato Gerador
31/12/2008
de declaração (confissão) do tributo, conforme relatório fiscal (e suas planilhas)
em anexo, parte integrante deste Auto de Infração
0004
MULTA
OU
JUROS
ISOLADOS
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Fato Gerador
30/06/2008, 31/07/2010,
31/12/2010
Falta de pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em
anexo, parte integrante deste Auto de Infração.
PIS
0001
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Fato Gerador
30/06/2008, 31/12/2008,
31/07/2009, 31/12/2009,
31/07/2010, 31/12/2010
Falta de recolhimento da contribuição para o PIS incidente sobre a receita auferida
a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR", benefício concedido
pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento tomado junto ao
Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para investimento,
conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto
de Infração
COFINS
0001
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS
Fato Gerador
30/06/2008, 31/12/2008,
31/07/2009, 31/12/2009,
31/07/2010, 31/12/2010
Falta de recolhimento da COFINS incidente sobre a receita auferida a título de
"desconto na quitação antecipada do FOMENTAR", benefício concedido pelo
Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento tomado junto ao
Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para investimento,
conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto
de Infração.
Visando celeridade processual, transcrevo abaixo o relatório da decisão de primeira
instância:
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
1. Dos descontos obtidos na quitação de dívidas contraídas no âmbito do
Programa FOMENTAR
Segundo o agente fiscal, a contribuinte não incluiu os descontos obtidos com a
liquidação antecipada dos contratos de empréstimo do FOMENTAR na
determinação do lucro real, nem adicionou os referidos valores nas bases de
cálculo da apuração da Cofins e da contribuição para o PIS, sob o entendimento
de que referidos valores caracterizariam as subvenções para investimento.
Constatou a autoridade fiscal que, na liquidação antecipada dos financiamentos
obtidos junto ao Programa FOMENTAR, a contribuinte registrou o valor dos
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
4
descontos obtidos, diretamente no patrimônio líquido, sob a rubrica Reserva de
Subvenção Investimentos, não constituindo base para os tributos IRPJ, CSLL,
Cofins e contribuição para o PIS, em todos os leilões administrativos, conforme
quadro abaixo:

Destacou o agente fiscal que a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) veio a
detalhar o que se entende por subvenção para investimento no Parecer
Normativo n° 112, de 1978, e que esse ato administrativo concluiu que, sob a
ótica da legislação do imposto de renda, não basta o "animus" de subvencionar
para investimento, impõe-se a efetiva e específica aplicação da subvenção, por
parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado.
Assevera o autuante que, no presente caso, não se vislumbram as características
necessárias para que o benefício concedido seja considerado subvenção para
investimento, por lhe faltar o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a
ação do subvencionado, haja vista que o § 1o, do art. 1o, da Lei Estadual n°
13.436/98, concede o prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do
leilão, para que o contribuinte destine esses recursos à realização do
investimento.
Afirma a autoridade fiscal que, conforme se depreende do art. 1o, inc. IV, do
Decreto no 4.989/1998 (que regulamentou a Lei Estadual no 13.436/1998), o
incentivo fiscal apresentado pela contribuinte é um perdão de dívida
condicionado ao cumprimento de determinados requisitos, ou seja, condicionado
à realização dos investimentos fixados decorrentes de projetos objeto dos
respectivos contratos, nos termos do Regulamento do FOMENTAR.
Destaca o agente fiscal que o benefício recebido nos anos-calendário de 2008,
2009 e 2010 corresponde a percentuais que variam de 80,47% a 89% do saldo
devedor alienado no leilão, e que, assim, na essência, o que ocorre não é um
simples desconto, mas sim um perdão/remissão de dívida, receita que deve ser
reconhecida em "outras receitas operacionais", sendo tributada pelo IRPJ, CSLL,
Cofins e contribuição para o PIS.
Conclui que o benefício concedido não é considerado subvenção para
investimento, mas sim subvenção corrente para custeio ou operação, devendo ser
computado na apuração dos referidos tributos.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
5
2. Dos valores escriturados e não pagos
Informou o agente fiscal que “(...) foram realizadas correções (quando necessário)
nas DIPJ’s, nas fichas de apuração do IRPJ e da CSLL, considerando como valores
recolhidos a título de estimativa (códigos 2362 e 2484) aqueles declarados em
DCTF’s dos anos­calendário 2008, 2009 e 2010 (folhas nos 359 a 915). Importante
ressaltar que não foram declarados em DCTF’s valores de IRPJ ou CSLL referentes
ao ajuste anual. Das correções resultaram tributos escriturados e não
pagos/confessados (ocasionando infrações à legislação tributária) ou sal dos
negativos (a serem compensados com o tributo devido em decorrência das
infrações) ...”
3. Das estimativas recolhidas a menor
Constatou o autor do procedimento que, em alguns períodos de apuração, houve
pagamento a menor da estimativa mensal do IRPJ e da CSLL, em decorrência de o
valor da receita auferida a título de desconto na quitação antecipada do
financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR não ter sido somado à base
de cálculo (estimada) dos mencionados tributos.
Assim, com fundamento nas informações de base de cálculo prestadas nas DIPJ, e
considerando os valores confessados a título de estimativa nas DCTF, a autoridade
fiscal apurou a diferença de estimativa de IRPJ e CSLL declarada a menor e,
conseqüentemente, a multa isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
4. Da responsabilidade solidária dos administradores
Sobre o tema, destacou o agente fiscal que cabe precisamente aos
administradores a regular condução dos negócios da pessoa jurídica,
prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização.
Assevera a autoridade fiscal que, no caso, houve infração à lei, por cuja
observância deveriam os administradores zelar, razão pela qual deveriam eles ser
alçados à condição de responsáveis solidários com a Fiscalizada em relação ao
crédito tributário cadastrado no presente processo administrativo, com fulcro no
art. 135, inciso III, do CTN.
Procedeu, então, o autor do feito fiscal à lavratura dos competentes termos de
sujeição passiva solidária em face dos administradores da pessoa jurídica PRECON
GOIÁS INDUSTRIAL LTDA, a saber: Élio Antônio Martins, Nelson Pazikas e
Leonardo Arcuri.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificados dos lançamentos e dos aludidos termos de sujeição passiva solidária,
a pessoa jurídica autuada e os mencionados administradores apresentaram a
impugnação parcial (peça conjunta) de fls. 1.103/1.142, na medida em que não se
insurgiram quanto à exigência identificada no preâmbulo deste relatório a saber:
“(2) falta de declaração do IRPJ (31/12/2008, 31/12/2009) e da CSLL (31/12/2008)
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
6
devidos, pelo confronto dos dados escriturados (e informados em DIPJ) com os
valores declarados em DCTF”.
1. Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas
contraídas no âmbito do Programa FOMENTAR configuram subvenção para
investimento.
Sobre o tema, sustentam os impugnantes: (1) a caracterização das subvenções
para investimento depende da satisfação de apenas dois requisitos: a) a
destinação de recursos, como transferência de capital, pelo subvencionador, com
a intenção de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos; e b) a manutenção dos valores renunciados pelo subvencionador,
em conta de reserva de lucros do subvencionado, com a posterior integralização
ao capital social; (2) os incentivos fiscais recebidos do Estado de Goiás, como
estimulo à implantação e expansão de empreendimento industrial, possuem a
natureza jurídica de subvenção para investimento, estando fora da incidência do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; (3) as referidas subvenções para investimento foram
corretamente contabilizadas em subconta "Reserva de Incentivos Fiscais",
atendidos os requisitos de não distribuição do valor das subvenções para
investimento e não restituição aos sócios de capital integrado pela incorporação
daquelas subvenções; (4) as subvenções para investimento não estão restritas à
aquisição de bens ou direitos destinados ao ativo fixo; (5) o prazo para comprovar
os investimentos constitui condição suspensiva à aquisição de sua livre
disponibilidade pelo seu beneficiário, não havendo como fazer incidir IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS enquanto pendente tal condição; (6) tratando-se de
subvenção para investimento, o valor do desconto concedido sobre o ICMS
financiado/parcelado deve ser aplicado em benefício da empresa (expansão ou
implantação de empreendimentos), conforme condição explicitada na Lei n°
13.436/98; (7) não há qualquer exigência legal sobre esse "sincronismo mínimo
necessário", nem sobre a fixação de prazo máximo ou mínimo a que alude o
autuante; (8) a autuação implica em interferência na política de renúncias fiscais
concedidas pelo Estado de Goiás, como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos; (9) transferência de capital não configura renda
ou receita, não havendo como fazer incidir IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
Apoiando-se em doutrina de Humberto Ávila e Leonardo Freitas de Moraes e
Castro, sustentam, em síntese, que: (1) o prazo de 20 anos para a implantação ou
expansão dos empreendimentos se justifica, pois a elaboração e execução de
projetos de expansão ou implantação de novos empreendimentos dependem de
estudo e requer quantidade significativa de recursos, razão pela qual não seria
razoável impor ao subvencionado que a cada parcela liberada promovesse, ato
contínuo, execução de novo projeto; (2) ainda que o incentivo fiscal se destinasse
unicamente ao capital de giro, tal situação não seria suficiente para afastar o
benefício, pois a norma do artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda não
impõe esse tipo de restrição, o que, aliás, é reconhecido pela Nota Explicativa da
Instrução CVM n° 59/86; (3) para o gozo do benefício, o contribuinte deve
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
7
íntegralizar ao capital social o valor da renúncia, bem como cumprir os projetos
iniciais e subsequentes, o que de fato tem ocorrido, pois a impugnante tem
experimentado crescimento constante no mercado nacional, e ao longo desse
período nunca fez qualquer distribuição aos sócios dos valores recebidos a titulo
de estimulo à implantação do seu empreendimento.
Citam precedentes do antigo 1o Conselho de Contribuintes e do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que teriam adotado o entendimento de
que para a caracterização da subvenção para investimento bastaria a prova do
interesse do subvencionador e a manutenção dos recursos na empresa.
2. Da impossibilidade de exigência de multa isolada por falta de pagamento de
estimativa em relação a períodos já encerrados, bem como sobre a mesma base
de cálculo sobre a qual já incidiu a multa de ofício
Quanto às exigências de multas isoladas pela falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL, protestam os impugnantes pela aplicação do princípio
da tributação reflexa, pois, em sendo invalidada a autuação principal, igualmente
devem ser declaradas inválidas as autuações relativas às penalidades isoladas.
Ad argumentandum, sustentam, com amparo em precedentes do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes e do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que uma vez encerrado o período de apuração do IRPJ e da CSLL, a
exigência de recolhimento por estimativa perde eficácia, já que o que prevalece é
a exigência dos tributos efetivamente devidos, apurados ao final do
ano-calendário correspondente.
Ademais, alegam que a jurisprudência dos mencionados tribunais administrativos
(cita precedentes) teria assentado ser imprópria a cobrança de multa isolada e
multa de ofício incidentes sobre bases de cálculo sobrepostas.
3. Da mudança de critério jurídico
Informam os impugnantes que, no processo administrativo no
13116.000753/2009-14, resultante de ação fiscal promovida em face de outra
pessoa jurídica, o mesmo órgão autuante (DRF/Anápolis-GO) não efetuou os
lançamentos de IRPJ e CSLL por ter entendido, naquela ocasião, que o benefício
concedido pelo Estado de Goiás (FOMENTAR) tratava-se de subvenção para
investimento e, como tal, não poderia compor a base de cálculo dos referidos
tributos.
Nesse contexto, sustentam os suplicantes que os presentes lançamentos
representam mudança de critério jurídico, o que contrariaria o disposto no art.
146 do CTN.
4. Da improcedência da responsabilidade solidária dos administradores
Alegam os suplicantes que os aludidos termos de sujeição passiva solidária são
nulos, pois seria necessária e indispensável a emissão dos respectivos Mandados
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
8
de Procedimento Fiscal (MPF) em face dos mencionados administradores da
pessoa jurídica, com fulcro no art. 6o do Decreto no 3.724, de 2001.
Ademais, sustentam, com fundamento no art. 135, III, CTN, que a sujeição passiva
de administradores é medida extrema que só tem lugar quando restar
comprovada, de forma cabal, que os mesmo tenham agido com excesso de
poderes ou infração à lei, o que não teria ocorrido no presente caso. Cita
precedentes judiciais.
5. Da impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa lançada de
ofício
Sustentam, por fim, os suplicantes que é ilegal a incidência dos juros de mora
sobre a multa punitiva aplicada, uma vez que inexiste permissivo legal para tanto,
nos termos dos artigos 3o e 161, do Código Tributário Nacional, e 84, inciso I, da
Lei n° 8.981/95
A 2a Turma da DRJ/BSB, através do Acordão n° 03-054.309 na sessão de 23 de
agosto de 2013 considerou a Impugnação Procedente em Parte, excluindo da condição de
responsáveis solidários os Senhores Élio Antônio Martins, Nelson Pazikas e Leonardo Arcuri,
administradores da pessoa jurídica.
Diante da exclusão foi encaminhado Recurso de Ofício conforma Portaria MF n° 3,
de 3 de janeiro de 2008.
Inicialmente a DRJ considera que as matérias relacionadas a infração de falta de
declaração do IRPJ (31/12/2008, 31/12/2009) e da CSLL (31/12/2008) como matéria não
impugnada, tendo em vista a ausência de contraditório no impugnação.
Em relação ao litígio principal, a autoridade julgadora ressalta que o fundamento
principal adotado pela autoridade fiscal é que à renúncia, por parte do Estado de Goiás, de até
89% do saldo devedor do imposto (ICMS) financiado, através do denominado Programa
FOMENTAR do Estado de Goiás, não se enquadra como uma subvenção para investimento.
A Recorrente afirma que há uma “desnecessidade da contrapartida aventada pela
Fiscalização para efeito de caracterização da subvenção para investimento, sendo suficiente o
intuito do subvencionador de transferir capital para fins de desenvolvimento econômico,
consistindo a contrapartida do beneficiário unicamente de promovê­lo”
Para a DRJ, ratificando o entendimento da fiscalização, os recursos proveniente da
renúncia fiscal do ente estatal não apresentavam nos seus termos qualquer vinculação com uma
aplicação específica dos recursos para à implantação ou expansão de empreendimento
econômico, dessa forma não se enquadrando nos casos de subvenção para investimento nos
termos do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978.
Em relação ao PIS e COFINS, entendeu a DRJ que sendo caracterizadas como
receitas para fins de lançamentos de IRPJ e CSLL, independentemente de serem subvenções para
investimento ou subvenções para custeio, tendo um acréscimo patrimonial, os ingresso
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
9
(subvenção) são suscetível de ser alcançado pela regra de incidência das contribuições sociais (PIS
E COFINS).
Foram rejeitadas as alegações de suposta alteração de critério jurídico e que a
situação já estava pacificada no CARF em função do Acórdão no CSRF/01-04.762, de 01/12/2003.
Em relação ao pagamento das estimativas mensais, tendo sido confirmada a
autuação principal relativa ao Programa FOMENTAR por não preencher as características de uma
subvenção para investimento, as estimativas deveriam ter sido recolhidas, dessa forma foi
mantida a exigência de multa isolada por falta de pagamento de estimativa em relação a períodos
já encerrados.
Alegação de impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa lançada
de ofício foi rejeitada nos ternos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, na medida em que a
penalidade aplicada ao sujeito passivo por inadimplência integra o objeto da relação obrigacional.
Por fim, a autoridade julgadora, excluiu do polo passivo por responsabilidade
solidária dos Senhores Élio Antônio Martins, Nelson Pazikas e Leonardo Arcuri, administradores da
pessoa jurídica PRECON GOIÁS INDUSTRIAL LTDA
Irresignada, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 2.336/2.387), onde utiliza os
mesmos argumentos, com poucos excertos sobre o Acordão da DRJ, subdivididos suas alegações
nos seguintes tópicos:
2.1 - Da caracterização do Programa FOMENTAR como
Subvenção para investimento;
2.2 – Da vedação a interferência da União em matéria
privativa dos Estados;
2.3 – Da Multa Isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa mensais;
2.4 – Da mudança de critério jurídico;
2.5 – Da não incidência do PIS e COFINS não cumulativo sobre
subvenções de custeio;
2.6 – Da não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Ao final, seguem os pedidos:

Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
10
Posteriormente, foi juntado aos autos na data de 12/12/2017, uma petição na qual
a Recorrente adiciona aos argumentos de defesa, a edição da Lei Complementar n° 160, na qual
no seu entendimento reafirma a não incidência de tributos sobre o programa FOMENTAR.
Em 03/07/2018 foi anexado aos autos o Certificado de Registro e Depósito –
SE/CONFAZ n° 3/2018, que segundo a Recorrente cumpre os requisitos previstos no art. 10 da Lei
Complementar n° 160/2017:
Art. 10 O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar. (Grifou-se)

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivos e preenche os requisitos de admissibilidade, dele
portanto, tomo conhecimento.
Da mesma forma, o recurso de ofício atende à legislação de regência e deve ser
conhecido.

RECURSO DE OFÍCIO
O Recurso de Ofício foi interposto diante da decisão que afastou a responsabilidade
solidária de a ÉLIO ANTÔNIO MARTINS, NELSON PAZIKAS, e LEONARDO ARCURI, por entender que
não prosperaram as imputações de responsabilidade solidária, fundamentadas no artigo 135,
inciso III do CTN.
As acusações da fiscalização para imputação de responsabilidade solidária são
lacônicas no Relatório Fiscal, constando de apenas dois parágrafos:
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
11
47. Cabe precisamente aos administradores a regular condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização.
48. Conforme visto, houve no caso infração à lei, por cuja observância deveriam
os administradores zelar. Em conseqüência disso, eles devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com a Fiscalizada em relação ao crédito
tributário cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Relatório Fiscal.
A DRJ por sua vez, ao analisar os autos, decidiu afastar a responsabilidade solidária
dos coobrigados por entender que dentro da perspectiva no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, a
responsabilização solidária dos administradores promovida pelo agente fiscal é descabida.
Acrescenta-se o fato que não houve a qualificação da multa de ofício nos termos
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, afastando qualquer tipo de
acusação de dolo específico nas hipóteses de sonegação, fraude ou conluio.
Tenho que a decisão da DRJ não merece reparos e adoto como minhas razões de
decidir, transcrevendo o inteiro teor no ponto:
4. Da alegação de improcedência da responsabilidade solidária dos
administradores.
Alegaram os impugnantes, em uma primeira linha de defesa, que os
aludidos termos de sujeição passiva solidária seriam nulos, pois seria necessária a
emissão dos respectivos Mandados de Procedimento Fiscal (MPF) em face dos
mencionados administradores da pessoa jurídica, com fulcro no art. 6o do Decreto
no 3.724, de 2001.
Não procedem essas alegações.
Com efeito, no caso presente, o Fisco observou fielmente as disposições do
referido decreto, na medida em que somente deu início ao procedimento fiscal,
em face do contribuinte pessoa jurídica PRECON GOIÁS INDUSTRIAL LTDA,
mediante a citada ordem escrita (MPF).
Frise-se: quem foi submetido à fiscalização foi o contribuinte pessoa
jurídica. Os seus administradores não foram fiscalizados. Embora os aludidos
administradores tenham sido alçados à condição de sujeitos passivos, eles o
foram por terem sido enquadrados como responsáveis solidários, e não como
contribuintes.
Rejeito, pois, nesse particular, as referidas alegações
Numa segunda linha de defesa, alegaram os suplicantes que, no caso
presente, não teria restado comprovado que os referidos administradores agiram
com excesso de poderes ou infração à lei
Nesse tema, melhor sorte assiste aos impugnantes, se não vejamos.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
12
A autoridade fiscal alçou os administradores à condição de
responsáveis solidários, com fulcro no art. 135, inciso III, do CTN, pois, no
caso, teria havido infração à lei.
Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos (negritei):
I ­ as pessoas referidas no artigo anterior;
II ­ os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. (negritei)
Examinando o alcance da norma supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em que pese o
caput desse artigo mencionar "pessoalmente responsáveis", trata este artigo de
responsabilidade solidária.
O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer
toma por base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
“(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde
também a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda
que não constem seus poderes expressamente do estatuto ou
contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a
jurisprudência do STJ, não pode ser entendida como exclusiva
(responsabilidade substitutiva), porquanto se admite na Corte
Superior que a ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo
tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída
pela inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica
em razão da prática de ato ilícito por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores é incompatível com a adoção da tese da
responsabilidade subjetiva, acolhida pelo STJ, visto que não se pode
conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática de ato ilícito,
condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da pessoa
jurídica, suficientes para a satisfação do crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores também deve ser afastada em razão da
jurisprudência do STJ que admite que a execução fiscal seja ajuizada,
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
13
desde logo, contra sociedade e administra­dor; não se trata de mera
questão de legitimidade, como seria no processo de conhecimento,
pois que, no processo de execução, não se admite o processamento
da ação sem que se tenha presente, desde o início, a exigibilidade da
pretensão em face do executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade
subsidiária” somente podem ser entendidos no sentido impróprio da
expressão, que exige, além da existência de poderes de gerência e da
prática de ilicitude pelo administrador, a ausência de pagamento
pontual da obrigação tributária, e não a insolvabilidade da pessoa
jurídica, o que se aproxima, na prática, da responsabilidade solidária
decorrente de ato ilícito; (...)”
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do
mencionado parecer que se exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com
base nos seguintes fundamentos, litteris:
“ 59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte
do administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se
observar que, ao contrário do que defende parte da doutrina, a
jurisprudência maciça do STJ exige tão­só a presença de “infração de
lei” (=ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto
decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns
poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova
do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a
culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separam as hipóteses de
culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento
subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o
Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos,
não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.”
Pois bem. É sob esse enfoque que se revela descabida a responsabilização
solidária dos administradores promovida pelo agente fiscal.
No presente caso, a autoridade fiscal não qualificou a multa ex
officio, o que, de plano, afasta a acusação de dolo específico nas hipóteses
de sonegação, fraude ou conluio, previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Por outro lado, não logrou a Fiscalização produzir qualquer prova que
demonstrasse que os aludidos administradores tivessem agido com infração à lei.
Ou seja, não há qualquer elemento probatório que tivesse sido produzido pelo
Fisco que indicasse conduta contrária à lei praticada pelo administradores da
pessoa jurídica, ainda que na modalidade culposa.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
14
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante entendimento
externado pelo STJ, nos seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES.
ART. 135, III, DO CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO
SÓCIO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.
(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal.
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em
responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título de
infração legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade do ex-sócio.
(...)
(STJ, 1a Turma, REsp 327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002,
Rel. Min.José Delgado)”
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.
(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente,
administrador, diretor ou equivalente só se caracteriza quando há
dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei
praticada pelo dirigente. (negritei)
(...)
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está
obrigado a recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não
obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a
obrigação tributária é daquela, e não deste. (...)”
Ressalte-se, por fim, que o presente caso, em que se examina os efeitos
tributários da legislação do Estado de Goiás que instituiu e regulamentou o
Programa FOMENTAR, retrata situação típica que comporta debate de teses
jurídicas, passível de serem suscitadas divergentes interpretações da lei tributária,
o que afasta, per si, a acusação de existência de conduta dolosa, ou mesmo
culposa por partes dos administradores da pessoa jurídica, sob pena de se admitir
que, doravante, todo e qualquer auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil em face de contribuinte pessoa jurídica deve contemplar
pluralidade de sujeitos passivos, a saber: a pessoa jurídica na condição de
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
15
contribuinte e os sócios ou administradores na condição de responsáveis
solidários.
De se afastar, portanto, no presente caso, a responsabilidade solidária dos
Senhores Élio Antônio Martins, Nelson Pazikas e Leonardo Arcuri, administradores
da pessoa jurídica PRECON GOIÁS INDUSTRIAL LTDA. (STJ, 1a Seção, ERESP
100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)”
Neste sentido, oriento meu voto para negar provimento ao Recurso de Ofício e
manter a improcedência da responsabilidade tributária de ÉLIO ANTÔNIO MARTINS, NELSON
PAZIKAS, e LEONARDO ARCURI.

MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente alega, incidentalmente, uma nulidade por alteração do critério
jurídico, aduzindo que em procedimento fiscal sobre outro contribuinte, a mesma unidade da
Receita Federal considerou que o benefício concedido pelo Estado de Goiás através do Programa
FOMENTAR tratava-se de subvenção para investimento e dessa forma não poderia compor a base
de cálculo dos tributos em função do art. 443 do RIR/99.
Entende que houve mudança de critério ao não autuar o outro contribuinte e
manter a exigência no presente caso.
A DRJ justifica a rejeição da alegação pela simples leitura do art. 146 do CTN, no
qual consta expressamente que a situação deve estar relacionada à “um mesmo sujeito passivo”.
Assim dispõe o art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução. (Griffou-se)
Não merece reparo a decisão de primeira instância, por restar claro que a situação
retratada não configura modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento, não incidindo no disposto no artigo 146 do Código
Tributário Nacional.
Rejeito, pois, a nulidade suscitada.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Convém nesse momento destacar os limites da lide, sendo a impugnação
considerada parcial, não houve impugnação a exigência relacionada a falta de declaração do IRPJ
(31/12/2008, 31/12/2009) e da CSLL (31/12/2008).
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
16
Desta forma, o presente voto abordará:
IRPJ
0001 SUBVENÇÕES E RECUPERAÇÃO DE
CUSTOS CONTABILIZAÇÃO IMPRÓPRIA
DE SUBVENÇÕES
Fato Gerador: 31/12/2008
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor
relativo a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada
do FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação
antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR,
não enquadrado como subvenção para investimento, conforme
relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto
de Infração
0002. EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO
AUTORIZADAS
NA
APURAÇÃO
DO
LUCRO REAL EXCLUSÕES INDEVIDAS
Fato Gerador: 31/12/2008 e 31/12/2009
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, a título de "desconto na quitação
antecipada do FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás
na quitação antecipada do financiamento tomado junto ao Programa
FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para investimento,
conforme detalhado no relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo,
parte integrante deste Auto de Infração
0004 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Fato Gerador: 30/06/2008, 31/07/2009,
31/12/2009, 31/07/2010, 31/12/2010
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme relatório
fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto de
Infração
CSLL
0001 RECEITAS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
DA
CSLL
SOBRE
RECEITAS
Fato Gerador: 31/12/2008
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor
relativo a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada
do FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação
antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR,
não enquadrado como subvenção para investimento, conforme
relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto
de Infração.
0002 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE
DE
CÁLCULO
AJUSTADA
DA
CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Fato Gerador: 31/12/2010
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), a título de "desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação
antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR,
não enquadrado como subvenção para investimento, conforme
detalhado no relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte
integrante deste Auto de Infração.
0004 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE
ESTIMADA
Fato Gerador: 30/06/2008, 31/07/2010,
31/12/2010
Falta de pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme relatório
fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto de
Infração.
PIS
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP
Falta de recolhimento da contribuição para o PIS incidente sobre a
receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação
antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR,
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
17
Fato Gerador: 30/06/2008, 31/12/2008,
31/07/2009, 31/12/2009, 31/07/2010,
31/12/2010
não enquadrado como subvenção para investimento, conforme
relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto
de Infração
COFINS
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS
Fato Gerador: 30/06/2008, 31/12/2008,
31/07/2009, 31/12/2009, 31/07/2010,
31/12/2010
Falta de recolhimento da COFINS incidente sobre a receita auferida a
título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR", benefício
concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do
financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado
como subvenção para investimento, conforme relatório fiscal (e suas
planilhas) em anexo, parte integrante deste Auto de Infração.

MÉRITO
O tema relativo ao Programa FOMENTAR (Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goiás), criado há muitos anos, constando de inúmeras sessões para
apreciação desta mesma turma.
No corrente ano, nas sessões de fevereiro e março, através dos Acórdãos 1401-
006.832 e 1401-006.886, por unanimidade de votos, foi dado provimento integral aos recursos
voluntário.
Apesar de estar presente nas sessão de julgamento acima citadas, acompanhando o
voto do relator, contudo, revendo a situação fática entendo que deva ser dado tratamento
diferenciado na atual situação
Explico.
O Conselheiro Camerano, ao citar o Acórdão no 9101-006.021, de 09 de março de
2022 do Ilustre Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, indica uma ressalva importante:
Reconhecemos, todavia, que a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS
sobre incentivos fiscais de ICMS não se aplica automaticamente ao IRPJ e CSLL
tendo em vista as suas distintas materialidades: ao passo que as aludidas
contribuições incidem sobre a totalidade das receitas – conceito este do qual,
para fins tributários, não se incluem as reduções de custos ou despesas -, o IRPJ e
CSLL incidem sobre o acréscimo patrimonial percebido no período definido por
lei, o que pode restar presente em se tratando de redução de passivo.
Se por um lado o tratamento fiscal do incentivo fiscal de ICMS no âmbito das
contribuições ao PIS e COFINS é mais, digamos, “simples” e objetivo, afinal há um
claro distanciamento entre o conceito contábil e o conceito fiscal de receita, do
ponto de vista do IRPJ (e, por consequência, da CSLL), a questão demanda uma
maior análise, tendo em vista que a legislação tributária acabou dando margem
para o intérprete tratar essas benesses tributárias como subvenção para
investimento (e, eventualmente, como de custeio), classificação esta que impacta
diretamente o seu tratamento para fins de IRPJ.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
18
Não resta dúvida que o auto de infração e a decisão recorrida, perderam parte de
sua sustentação com o passar do tempo, principalmente devido as inúmeras alterações legislativas
que alteraram o entendimento do Parecer Normativo CST n° 112/78, notadamente sob a premissa
de ausência de sincronismo entre o incentivo e seu efetivo destino.
Importante ressaltar que o procedimento fiscal transcorreu no ano de 2012,
anterior a alteração promovida pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014, depois alterada pelo disposto
no art. 9o da Lei Complementar n° 160/2017.
Antes da alteração de 2014, convém ressaltar que a Recorrente não poderia de se
furtar a cumprir os requisitos da Lei n° 11.638/2007, mesmo que esse diploma legal, com a
intenção de a implementação do IFRS no Brasil, tenha revogado a determinação da contabilização
dos recursos de subvenção de investimento em contas de reserva de capital (revogou a alínea "d"
do §1° do art. 182 da Lei n° 6.404/1976), e instituiu a Reserva de Incentivos Fiscais.
Ainda nesse período, após a Lei n° 11.638/2007, sobreveio a Lei n° 11.941/2009,
que instituiu o Regime Tributário de Transição – RTT, sendo que o período abarcado no processo
(2008,2009 e 2010), conforme a regra do artigo 15 da Lei n° 11.941/2009, a observância ao RTT
era facultativa, para os anos-calendário de 2008 e 2009, e obrigatória, para o ano-calendário de
2010.
A Lei n° 12.973/2014, de certa forma concluiu a implementação do IFRS no Brasil,
iniciada na Lei n° 11.638/2007 e encerrou o processo de transição do RTT, tendo o art. 30
estabelecendo regras para o tratamento das subvenções para investimento na apuração do Lucro
Real:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
19
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que
a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
O regramento da Lei no 12.973/2014 não alterou a essência do tratamento fiscal
para as subvenções para investimento, diferentemente da Lei Complementar n° 160/2017 que no
seu art. 9° incluiu os parágrafos 4o e 5o, mudando substancialmente a redação do art. 30:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
O § 4o cita expressamente que os benefícios fiscais relativos ao ICMS são
considerados subvenção para investimento, e acrescenta a vedação a exigência de outros
requisitos ou condições que não estejam previstos no art. 30. Já o § 5o dispõe que processos
administrativos ou judiciais em curso, ainda não julgados, devem seguir a nova regra
A Lei Complementar n° 160/2017 ainda determinou que as novas regras aplicam-se
aos benefícios fiscais criados anteriormente, conforme art. 10, in verbis:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais
de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do §
2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data
de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as
respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei
Complementar.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
20
A Recorrente, visando cumprir os requisitos para obtenção do benefício, anexou aos
autos o Certificado de Registro e Depósito SE/CONFAZ n° 3/2018, em cumprimento ao art. 10 na
citada LC 160/2017.
Esse documento apresentado pela Recorrente já foi objeto de verificação em
diligência no Acordão n° 9101-005.508, de 13/07/2021, conforme trecho do voto vencido do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
A contribuinte juntou aos autos (fls. 3215/3216), “o Certificado de Registro e
Depósito - SE/CONFAZ N° 3/2018, para fins que cumprimento da condição
imposta pelo art. 9°, da Lei Complementar n° 160/2017, que exige o registro,
publicação e depósito dos atos legais junto ao CONFAZ”.
Por solicitação da d. PGFN os autos foram remetidos à unidade de origem para
que fossem que fosse examinado o certificado e verificado se contemplava todos
os atos normativos de benefícios fiscais, acompanhado da correspondente
documentação comprobatória, incluindo-se, nesse rol, o benefício discutido nos
presentes autos
De acordo com a Informação Saort/DRF-Anápolis/GO No 8/2020 (fls. 3305/3307) o
certificado contempla os atos legais que dão suporte aos incentivos fiscais
discutidos nos presentes autos.
Ainda no mesmo Acordão, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no voto
vencedor, menciona também o citado documento
Superado isso, como já registrado na v. Resolução no 9101-000.057, que precedeu
este julgamento, entendeu-se que existiria documentação comprobatória do
registro e depósito do ato que instituiu o beneficio fiscal aqui discutido,
determinando-se que esta deveria ser trazida aos autos e, depois, aberto prazo
para ciência e manifestação da PGFN.
Em atendimento à diligência determinada, a Contribuinte prontamente trouxe
(fls. 3.223 a 3.291) a comprovação de registro e depósito, instituídas no art. 3o da
Lei Complementar no 160/17 e regulados pelo Convênio ICMS no 190/17 e
alterações. Na sequencia, foi dada vista para a Fazenda Nacional, que se
manifestou afirmando que cabe à UNIDADE DE ORIGEM examinar o certificado, e
verificar se contempla todos os atos normativos de benefícios fiscais,
acompanhado da correspondente documentação comprobatória, incluindo-se,
nesse rol, o benefício discutido nos presentes autos (fls. 3.218).
Impulsionado o feito por r. Despacho de Saneamento da I. Presidente desta C. 1a
Turma da CSRF (fls. 3.220), determinou-se o encaminhamento do autos à unidade
da RFB de origem para ciência da manifestação e providências cabíveis.
Diante disso, a Autoridade Fiscal da Unidade Local responsável, analisando a
documentação acostada, concluiu que:
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
21

Analisando tal documentação, é inquestionável o atendimento à exigência do art.
10 da Lei Complementar no 160/17:

Mais do que isso: a própria Receita Federal do brasil reconheceu a devida
submissão das normas instituidoras do FOMENTAR aos termos do art. 3o da Lei
Complementar no 160/17 e daquilo previsto no Convênio ICMS no 190/17.
Mesmo que tenha relação a outra pessoa jurídica, mas tratando do mesmo
benefício fiscal (Programa FOMENTAR), objeto de julgamento no presente processo, entendo que
houve conclusão pela veracidade do documento anexado e superada a exigência do art. 10 da Lei
Complementar n° 160/2017.
Ao cabo, as mudanças promovidas retiram a subjetividade da análise por parte das
autoridades fiscais se um determinado benefício relativo ao ICMS, trata-se de subvenção de
custeio ou de investimento, devendo apenas ser analisado se houve o cumprimento do previsto
no art. 30.
Ainda no Acordão n° n° 9101-005.508, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, na sua declaração de voto resume bem a necessidade de cumprimento dos requisitos do
art. 30 da Lei no 12.973/2014, conforme trecho abaixo:
Contudo, com o advento dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017,
muitas das exigências do PN CST no 112/78 passaram a ser mais fortemente
questionadas: o art. 9o dessa Lei Complementar inseriu no art. 30 da Lei no
12.973/2014 os §§ 4o e 5o impondo-se que os incentivos e os benefícios fiscais ou
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
22
financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal “são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos” no caput de tal dispositivo,
esclarecendo-se ainda que esse entendimento deve ser aplicado, inclusive, aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Nesse novo contexto, na primeira oportunidade em que esta 1a Turma da CSRF
analisou pela primeira vez o tema (sessão de 18/01/2018 e com composição
significativamente distinta da atual), por meio da Resolução no 9101-000.039,
decidiu-se, ainda que de modo precário, que, relativamente a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2003 a 2006, ou seja, antes do início da vigência
da Lei no 12.973/2014, desde que houvesse o registro e depósito dos atos
estaduais concessivos do benefício junto ao Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017,
aplicar-se-ia o novel tratamento dado às subvenções para investimento: para que
o benefício fiscal estadual fosse considerado subvenção para investimento
somente poderia ser exigido o cumprimento dos requisitos contidos no caput do
art. 30 da Lei no 12.973/2014, a saber: (a) intenção do Estado em estimular a
implantação e expansão de empreendimentos; (b) registro em Reserva de Lucros.
(Griffou-se)
Em seguida, analisando o caso concreto, o ilustre Conselheiro descreve o primeiro
item da exigência do art. 30 da Lei no 12.973/2014, ou seja, se havia intenção do Estado em
estimular a implantação e expansão de empreendimentos. No seu voto, são transcritos trechos do
TVF no processo n° 13116.721486/2011-29, objeto daquele julgamento, por se tratar do mesmo
programa de incentivo (FOMENTAR), transcrevo abaixo o trecho do Relatório Fiscal do presente
processo (fls.56/57):
II.1 – Programa FOMENTAR
16. O Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás –
FOMENTAR foi criado pela Lei Estadual n° 9.489, de 19 de julho de 1984 (folhas
nos 1.869 a 1.870). Posteriormente o Programa FOMENTAR foi totalmente
regulado pela Lei Estadual n° 11.180, de 19 de abril de 1990 (folhas nos 1.871 a
1.880). Essa última sofreu várias alterações por meio de atos normativos
subseqüentes, entre eles a Lei Estadual n° 11.660, de 27 de dezembro de 1991
(folhas nos 1.881 a 1.888).
17. O FOMENTAR tem como objetivo o incremento da atividade econômica na
Unidade da Federação, incentivando a expansão das atividades industriais
consideradas relevantes. Um dos instrumentos é a concessão de empréstimos de
montante equivalente a até 70% (setenta por cento), via recursos orçamentários,
do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e serviços
(ICMS) que a empresa tiver de recolher ao erário estadual.
18. A Lei Estadual n° 13.436, de 30 de dezembro de 1998 (folhas nos 1.889 a
1.892), permitiu a quitação antecipada (com desconto) desses empréstimos
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
23
concedidos no âmbito do Programa. Os parágrafos 1° e 2° do art. 1° da
mencionada Lei dispõem que o desconto obtido na liquidação antecipada é
considerado subvenção para investimento, conforme a seguir:

19. O FOMENTAR foi regulamentado pelo Decreto Estadual n° 3.822, de 10 de
julho de 1992 (folhas nos 1.893 a 1.930). A previsão legal de quitação antecipada
do financiamento tomado junto ao Programa foi regulamentada pelos Decretos
Estaduais nos 4.989, de 30 de dezembro de 1998 (folhas nos 1.931 e 1.932), e
5.036, de 16 de abril de 1999 (folhas nos 1.933 a 1.935).
Com a máxima vênia, transcrevo abaixo trecho do voto do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, com a qual coaduno no entendimento de que a Lei do Estado de Goiás
possuía intuito ao “estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, nos
termos do art. 30 da Lei no 12.973/2014:
Ao que interessa ao deslinde do caso concreto, a Lei no 15.046/2004 inseriu o § 1o
no art. 1o da Lei no 13.346/1998, permitindo, mas não impondo, a aplicação do
montante equivalente ao desconto obtido na ampliação ou modernização do
parque industrial do contribuinte beneficiário desse incentivo. Veja-se:
Art. 1o [...]
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiária de incentivo
do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás -
FOMENTAR, poderá aplicar o montante equivalente ao desconto obtido
com a quitação antecipada do contrato de financiamento firmado com o
mesmo Fundo, representado por seu agente financeiro, nos termos deste
artigo, na ampliação e/ou modernização do seu parque industrial, dentro
do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do
leilão respectivo. [negritei]
Entretanto, esse dispositivo não chegou a surtir efeitos, pois, se inicialmente
previa viger a partir de 01/01/2005, foi alterado pela Lei no 15.124/2005, que,
além de retroagir seus efeitos a 01/01/2005, deu nova redação ao § 1o do art. 1o
da Lei no 13.346/1998, agora, de maneira cogente, exigindo do contribuinte a
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
24
aplicação, do montante equivalente ao desconto obtido, na ampliação ou
modernização de seu parque industrial:
Art. 1o [...]
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do incentivo
do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás -
FOMENTAR, aplicará o montante equivalente ao desconto obtido com a
quitação antecipada do contrato de financiamento firmado com o mesmo
Fundo, representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na
ampliação e/ou na modernização do seu parque industrial incentivado
dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização
do leilão respectivo. [destaques inseridos]
Conforme se observa, sem sombra de dúvidas, a lei estadual, à época dos fatos
geradores, possuía como intuito o “estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”.
Dessa forma, restou cumprido o primeiro requisito presente no caput do art. 30 da
Lei no 12.973/2014, qual seja, as subvenções sejam concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Resta a análise do último requisito para que sejam cumpridas todas as
determinações do art. 30 da Lei no 12.973/2014, o registro na contabilidade em conta de reserva
de lucros
A Recorrente apresenta em sua defesa, entendimento de que há necessidade de
incorporação dos recursos em conta de reserva de lucros:

Não consta dos autos nenhuma menção sobre a contabilização dos recursos, de
modo que, diante da exigência da legislação dessa comprovação.
Situação semelhante sucedeu-se no processo n° 13116.720.657/2016-15, quando
através da Resolução n° 1402-001.661, na sessão de 21 de setembro de 2022, aquela turma 1402
pela diligência.
Com o retorno dos autos, já no ano de 2024, através do Acordão n° 1402-006.732 e
com as informações da diligência, foi possível dar provimento ao recurso por terem sido
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
25
confirmados os requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, e no artigo 10 da Lei
Complementar no 160, de 2017.
Mais uma vez citado o Acordão n° 9101-005.508, foram citadas situações em que os
processos não estavam prontos para julgamento, sendo necessário diligências:
Nesse novo contexto, na primeira oportunidade em que esta 1a Turma da CSRF
analisou pela primeira vez o tema (sessão de 18/01/2018 e com composição
significativamente distinta da atual), por meio da Resolução no 9101-000.039,
decidiu-se, ainda que de modo precário, que, relativamente a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2003 a 2006, ou seja, antes do início da vigência
da Lei no 12.973/2014 (...) Entretanto, antes da análise do mérito, o colegiado
achou por bem converter o julgamento em diligência a fim de aguardar o prazo
previsto na redação original do Convênio ICMS 190/17 para que o Estado
subvencionador promovesse o registro e depósito exigidos pela nova legislação.
(...)
Nessa mesma linha de raciocínio, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção,
em julgamentos realizado nas sessões de março de 2019, converteu dois
julgamentos em diligência: na Resolução no 1402-000.833, afastou-se a discussão
sobre sincronismo entre a subvenção e o efetivo investimento por ser exigência
não contida no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, consignando-se que
somente haveria necessidade de examinar se a lei estadual que concedeu a
subvenção previa o "estímulo à implantação ou expansão dos empreendimentos
econômicos", sendo necessário ainda constatar se os registros contábeis da
subvenção referem-se à absorção de prejuízos ou aumento de capital. Para tanto,
converteu-se o julgamento em diligência para a averiguação do cumprimento de
tais requisitos. Na Resolução no 1402-000.835, por sua vez, constatou-se que os
atos concessórios não traziam qualquer referência que permitisse o colegiado
extrair a intenção de incentivar empreendimentos econômicos, convertendo-se o
julgamento em diligência a fim de se averiguar se o incentivo concedido teria
como propósito o estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos

Entendo que o processo não está apto para julgamento, de modo que conduzo meu
voto no sentido de converter o presente processo em diligência à unidade local, para:
1. Verificar a regularidade da contabilização e destinação dos valores da subvenção,
conforme os requisitos expressos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.075 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720548/2013-47
26
4. Posterior retorno ao CARF para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 2433
DF CARF MF
Original